Tribunal: TJDFT
Processo: 0734799-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA REQUERENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER/DF). EFETIVA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. NÃO SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADO. NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerente/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste em declarar a nulidade de 96 autos de infração de trânsito. Alegou a ocorrência de cerceamento de defesa e a nulidade dos autos de infração. Conforme cópia dos autos de infração juntados aos autos. Disse que ao baixar em seu smartphone o aplicativo do Detran/DF deparou-se com a existências das informações de trânsito mencionadas. Narrou que seria impossível a requerente/recorrente ter cometido as infrações mencionadas, pois dirige com zelo e cautela há mais de 25 anos, e que não teve conduta que a desabonasse como motorista. Afirmou que não recebeu nenhuma notificação em sua residência. Asseverou que os radares eletrônicos que registraram as multas de trânsito estavam em desacordo com as Resoluções no 396/2011, 146/03 e Deliberação no 38/03 do COTRAN, e Portaria Inmetro no 544/2014, os medidores de velocidade devem ser verificados obrigatoriamente a cada 12 meses. Sustenta que o mero cadastro ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, não gera presunção de notificação, uma vez que seria ônus da parte requerida/recorrida demonstrar que realizou a notificação à requerente/recorrente por meio do respectivo sistema.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia consiste na análise da regularidade dos processos administrativos questionados pela requerente/recorrente e, especificamente, na observância, pelo requerido/recorrido, do devido processo legal e do contraditório.
4. Preliminarmente, o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB, possibilitam a adesão voluntária do motorista à notificação eletrônica via SNE, a qual é válida. O SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), conforme afirma a parte requerida/recorrida, é uma solução do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), desenvolvido pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), que possibilita aos proprietários de veículos automotores receberem descontos de até 40% em suas infrações de trânsito. Ao se cadastrar no SNE, o cidadão poderá inserir os dados dos veículos automotores, registrados em seu nome, e receber as notificações de infrações de trânsito aplicadas pelos órgãos autuadores que aderiram à solução. O usuário poderá inserir ou excluir os veículos cadastrados a qualquer tempo. O proprietário do(s) veículos(s) cadastrado(s) no SNE passará a ser comunicado, eletronicamente, acerca das notificações de autuação e de penalidade de trânsito de responsabilidade dos órgãos autuadores optantes pelo SNE. Poderá, ainda, visualizar os detalhes de cada infração de trânsito e optar pelo seu reconhecimento. Desta forma, será oferecido a ele a possibilidade de pagar a infração com descontos de até 40% de desconto. Ao realizar o cancelamento da adesão do veículo no SNE, o proprietário voltará a ser comunicado de suas notificações de autuação e penalidade de trânsito, para o(s) veículo(s) cadastrado(s), no formato tradicional - impresso e via Correios.
5. Nos termos da Súmula 312 do STJ: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. Ocorre que na situação dos autos, o requerido/recorrido, não obstante a argumentação de de que notificou a parte requerente/recorrente, não juntou aos autos elementos probatórios válidos a dar razão às suas alegações. Com efeito, o requerido/recorrido não comprovou a expedição para o endereço da Requerida da notificação da infração CJ00445349, sendo insuficiente a mera alegação de que expediu e encaminhou ao endereço cadastrado no seu sistema.
6. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão da requerente/recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônico – SNE, o que de fato pode ter ocorrido, não confere ao DER/DF a prerrogativa de deixar de comprovar que realizou as notificações de autuação e aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Ressalta-se que o DER/DF limitou-se a apresentar um print de sistema (ID. 45100578 - Pág. 3) com a informação de que a data da adesão deu-se em 29/08/2021, o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. Nesse sentido, inclusive julgados desta eg. Turma Recursal do TJDFT: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DO DETRAN DE ENVIO PARA O ENDEREÇO CADASTRADO. NÃO COMPROVADO PELA AUTARQUIA DE TRÂNSITO O ENDEREÇO DA PARTE AUTORA QUE CONSTA NOS SEUS CADASTROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] 5. É certo que, conforme dispõe a Súmula 312 do STJ: ‘o processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração’. Contudo, na situação dos autos, o Detran não comprovou a dupla notificação relativa ao processo administrativo que aplicou a penalidade à parte autora em decorrência do julgamento do auto de infração o no S003053326. Diante dos argumentos do Detran de que emitiu as notificações para o endereço da parte autora que constava em seu cadastro e de que houve a notificação via SNE, era ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico, para atestar as suas alegações, uma vez que é impossível que o condutor possa comprovar que não residia, tampouco que teria cadastrado um determinado endereço junto ao Detran. Todavia, o recorrido não trouxe qualquer elemento probatório a justificar o motivo da expedição das notificações para os endereços constantes no AR (ID 26140623, pag. 7), sendo insuficiente a mera alegação de que correspondia ao endereço cadastrado no seu sistema. 6. Nesse mesmo sentido, a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico - SNE - o que de fato ocorreu, não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema. Na hipótese em análise, não obstante as alegações do recorrido, não há qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade a ele imposta em razão da infração de trânsito em questão. A parte ré se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE (ID 26140623, pag. 6), o que, isoladamente, não tem a aptidão de comprovar que houve, realmente, a dupla notificação exigida pela Súmula 312 do STJ. 7. Portanto, diante da ausência de provas quanto ao cumprimento da dupla notificação da infração de trânsito ao autor, seja via postal, seja via SNE, deve ser declarada a nulidade do auto de infração o no S003053326, objeto dos autos, e de todos os efeitos dele decorrentes. 8. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para declarara a nulidade do auto de infração o no S003053326. 9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu. 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. grifou-se (Acórdão 1356861, 0704436-09.2021.8.07.0016, Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/07/2021, publicado no DJe: 28/07/2021, grifos nossos)". "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA SNE. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.[...]. 5. Dispõe a Súmula 312 do STJ que: ‘No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.’ 6. Com efeito, o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB prevê que: ‘Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção.§ 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico.’ 7. No caso dos autos, observa-se que a parte autora é cadastrada Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Todavia, não consta nos autos comprovação da dupla notificação relativa à penalidade. Registra-se que o documento 132905371 - Pág. 3 indica apenas que a parte autora está ativa no SNE. Assim, tem-se entendido de que é ônus da autarquia de trânsito juntar aos autos a prova de realização da notificação via sistema eletrônico sendo que a mera alegação de adesão do autor ao Sistema de Notificação Eletrônico (SNE) não confere ao DETRAN a prerrogativa de ser furtar de comprovar que realizou a notificação de aplicação de pena decorrente de infração através do respectivo sistema.[...] 9. Desse modo, visto que a parte ré/recorrida se limitou a apresentar aos autos a simples adesão do autor ao sistema SNE sem apresentar qualquer elemento probatório que demonstre que o requerente foi notificado da penalidade em questão, impõe-se a declaração de nulidade do auto de infração o no SA02529355, objeto dos autos, nos termos da Súmula 312 do STJ. 10. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para decretar a irregularidade da notificação, suspender e anular a Infração no SA02529355. 11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, Lei 9.099/1995. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1660829, 07335851620228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada., grifos nossos).
7. Posto isto, diante da ausência de prova quanto ao cumprimento da dupla notificação das infrações de trânsito à requerente/recorrente, seja por via postal, seja por via SNE, o recurso deve ser provido para reformar a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade dos autos de infração mencionadas na exordial, em todos os seus efeitos.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios tendo em vista não haver recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.